Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733722-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0728365-48.2023.8.07.0001, deferiu a parcialmente a tutela antecipada à autora para determinar que a ré/agravante se abstenha de cobrar-lhe quaisquer valores, bem como fixou multa de o triplo do valor eventualmente cobrado em descumprimento da decisão. Em suas razões recursais, a agravante alega que o valor fixado a título de multa é excessivo, que deve haver a diminuição e a limitação do valor máximo ou a limitação ao valor do principal. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo não recolhido no Id no. 50166927. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do Relator, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais acima mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada não está presente, já que nenhum prejuízo ou dano grave ou de difícil reparação advirá ao agravante, desde que cumpra a decisão judicial. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está, pois o valor da multa fixado pelo juízo a quo é o suficiente para evitar o enriquecimento ilícito da agravada e, ao mesmo tempo, servir de incentivo para que o agravante não descumpra a decisão judicial e efetue cobranças indevidas da agravada. Assim, numa análise sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador